Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721070-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO HENRIQUE DE MOURA EMBARGADO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada EDINAILTON SILVA RODRIGUES para que, garantindo o contraditório e a ampla defesa, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pela defesa de Bruno Henrique de Moura ao ID 71691695. Com a manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora